Tribunal: TJMT
Processo: 1014627-48.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014627-48.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS CUSTODIO DO NASCIMENTO - CPF: 918.911.911-87 (RECORRENTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 008.203.281-54 (ASSISTENTE), JACONIAS CUSTODIO DO NASCIMENTO - CPF: 286.625.472-49 (ASSISTENTE), MARCIA DE SOUZA CORREA - CPF: 059.767.211-33 (ASSISTENTE), LIBERA MATIAS LOPES DE LIMA - CPF: 924.601.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 050.268.701-04 (ASSISTENTE), LUIZ DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 987.465.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HUGO DA SILVA SANTOS - CPF: 061.023.111-16 (ASSISTENTE), SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS - CPF: 050.394.381-92 (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO CORREA CORDEIRO (VÍTIMA), WANDERSON CORREA GASPAR (ASSISTENTE), JUAREZ RIBEIRO VILELA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - RECURSO MINISTERIAL - SUBMISSÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA - MOTIVO TORPE - VINGANÇA - TERMINO DE RELACIONAMENTO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT -
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMA EM VIA PÚBLICA - MOMENTO DE DISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE

DESENTENDIMENTO VERBAL E/OU AGRESSÕES FÍSICAS ENTRE OFENSOR E OFENDIDO -
DISPARO DE ARMA DE FOGO, DE FORMA REPENTINA - POSSIBILIDADE DE DIFICULDADE DE DEFESA - ARESTO DO TJMT - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 2 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - UTILIZAÇÃO E/OU PORTE DA ARMA DE FOGO EM OCASIÃO DISTINTA DO COMETIMENTO DO
HOMICÍDIO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO - PERTINÊNCIA - ACORDÃO DO TJMT
- RECURSOS DESPROVIDOS.

A
“vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000).

O disparo de arma de fogo, de forma repentina, contra vítima desarmada - em local público e em
momento de descontração
-, sem que tenha havido desentendimento e/ou agressões físicas, pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

Inexistindo, nos autos, elementos de convicção suficientes a indicar a consumação de
porte
ilegal de
arma
de
fogo
de uso permitido e
homicídio
em momentos distintos, afigura-se pertinente a aplicação do princípio da
consunção
(TJMT, AP N.U 0001934-56.2016.8.11.0064; RSE N.U 0000026-46.2015.8.11.0048).

“Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada [...], a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia.”
(RSE NU 1001756-49.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1014627-48.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):

JONAS CUSTODIO DO NASCIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s):

JONAS CUSTODIO DO NASCIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por JONAS CUSTODIO DO NASCIMENTO e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 1014627-48.2021.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2º, I e IV, do CP- (fls. 473/484-ID 167252399).

JONAS CUSTODIO DO NASCIMENTO sustenta que as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras.

Prequestiona os art. 5º, XXXVIII, “a”, LV, LIV e art. 93, ambos da CF/88; art. 121 do CP e art.s 155, 156, 157, 413, § 1.º, 414, 564 e 570, todos do CPP (ID 167251874).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ aduz que não se reconhece
“o princípio da consunção quando o porte de arma de fogo não tenha servido única e exclusivamente como meio para a prática do homicídio”.

Pede o provimento para a análise do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido seja submetido ao Conselho de Sentença (ID 167251868).

JONAS CUSTODIO DO NASCIMENTO e a 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (IDs 167251881 e 167251882).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 167251885).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do recurso do órgão ministerial, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DEFENSIVO: PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS - NÃO CABIMENTO - AS QUALIFICADORAS SÓ DEVEM SER AFASTADAS DA PRONÚNCIA QUANDO ABSOLUTAMENTE INAPROPRIADAS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENDIDA INCLUSÃO NA PRONÚNCIA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME CONEXO - AUSÊNCIA DE CONSUNÇÃO - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 168554696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de setembro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Paranaíta, Quadra 53, Bairro Doutor Fábio II, nesta Capital, o denunciado JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO, agindo com animus necandi, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Marcos Aurélio Correia Cordeiro.

Verificou-se que o denunciado (ex-padrasto do ofendido), visivelmente alterado e inconformado com o término de seu relacionamento, parou em frente a casa da vítima, oportunidade em que começou a proferir diversos palavrões contra todas as pessoas que estavam presentes na residência (amigos e genitora de Marco Aurélio).

Ato contínuo Jonas chamou ofendido para que fosse ao seu encontro, o que foi prontamente atendido por Marco Aurélio que, ao se aproximar, pediu para que o denunciado parasse de xingar e fosse embora para casa.

Nesse momento, Jonas retirou de suas costas um revolver e, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima que não esperava a agressão, desferiu-lhe um disparo de arma de fogo, atingindo-lhe o tórax, que foi a causa eficiente de sua morte (exame necroscópico ID n.º 67690161).

O crime também foi cometido pelo motivo torpe, tendo em vista que o denunciado movido pelo sentimento egoístico de posse, inconformado com o término do relacionamento, resolve se vingar, matando o ofendido.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO como incurso no artigo 121, parágrafo 2.º, incisos I e IV, do Código Penal c/c as implicações da Lei n.º 8.072/1990, c/c art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 [...]”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – fls. 195/197)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] A materialidade delitiva é demonstrada por meio do laudo de necropsia, ID 67690161 e boletim de ocorrência, ID 67198643.

No tocante à autoria delitiva, denota-se dos autos que a testemunha Wanderson Correa Gaspar, irmão da vítima/Marcos Aurélio, declarou em juízo que [...]

Márcia de Souza Correa, mãe da vítima [...]

Marcelo Hugo da Silva Santos declarou em juízo [...]

Helton Fernando dos Santos relatou [...]

Jaconias Custódio Nascimento, irmão do denunciado [...]

Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado, policial militar [...]

Sander Bruno Senabio de Campos, policial militar [...]

Juarez Ribeiro Vilela informou [...]

Jonas Custódio do Nascimento [...]

Diante dos informes colhidos em audiência de instrução e julgamento, observo dos depoimentos que há indícios suficientes de autoria delitiva para pronunciar o denunciado, e nem mesmo a confissão exarada neste juízo não está dissociada dos demais elementos.

Quanto às qualificadoras, observo que o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da qualificadora inserida no inciso I do §2°, art. 121, do Código Penal, porque JONAS fora movido pelo sentimento egoístico de posse, vez que inconformado com o término do relacionamento havido com a genitora da vítima, resolveu vingar-se matando Marcos Aurélio.

É necessário pontuar que o denunciado defende-se dos fatos narrados à exordial acusatória, e neste particular, no que tange à motivação torpe, coaduno com o parecer do Ministério Público quanto à manutenção, visto que da exordial é possível colher elementos que indicam a existência de um relacionamento entre Jonas Custódio e Márcia, genitora da vítima, sendo que o “denunciado {...}, visivelmente alterado e inconformado com o término de seu relacionamento, parou em frente a casa da vítima, oportunidade em que começou a proferir diversos palavrões contra todas as pessoas que estavam presentes na residência (amigos e genitora de Marco Aurélio”.

Portanto, há elementos que subsidiam a existência desta qualificadora.

No que tange a procedência ou não desta qualificadora, é possível observar dos depoimentos relatados à exordial que o denunciado não se conformava com o término do relacionamento, de modo que direcionava a todos o seu descontentamento com o fato.

Ainda, dos diversos depoimentos colhidos, Jonas Custódio não aprovava o fato de a vítima ter abrigado a genitora após Márcia sair da residência em que dividia com Jonas, sendo relatados neste juízo diversos episódios em que o denunciado promoveu situações constrangedoras em frente à residência da vítima.

Do depoimento do denunciado, fora por aquele afirmado que “escutou” pessoas tramando lhe cercarem para bater, de modo que a vítima “pagou de loco” quando foi para cima de si, mesmo estando com uma arma em punho, tendo Marcos Aurélio se matado sozinho.

Ora, não há elementos concretos e objetivos que façam observar ser a qualificadora manifestamente improcedente, pois dos diversos depoimentos colhidos em juízo há indícios de que Jonas Custódio nutria sentimento vil pela vítima por aquela ter acolhido a genitora e ex-mulher do denunciado, Márcia, de modo que tais se projetam nas declarações de Marcia em Juízo, a qual declinou ter sido dependente econômica da vítima, pois o denunciado a perseguia, e da mea confissão exarada pelo denunciado neste juízo é possível observar que Jonas não se conforma até hoje com o término do relacionamento, creditando a terceiros os fatores que levaram sua união conjugal a ruína, sendo relevante rememorar que Jonas afirma em seu interrogatório que a vítima era trabalhadora, mas quando se associou a terceiros, passou a incentivar a genitora a separar-se, e até acolheu MÁRCIA em sua residência.

Acerca da segunda qualificadora, art. 121, §2°, incisos IV, do Código Penal, os elementos colhidos em instrução processual relevam que o denunciado ia com frequência à residência da vítima, a fim de causar constrangimentos aos moradores do local, entretanto, não há relatos de que as partes entraram em vias de fatos.

As testemunhas Márcia e Helton, em juízo declinaram que o denunciado tinha por objetivo apontar a arma de fogo em direção à genitora da vítima, de modo que Marcos Aurélio colocou-se à gente da mãe e abriu os braços.

A outras versões, inclusive do denunciado, de que mesmo estando com a arma de fogo nas mãos, segurando com as duas mãos, a vítima “pagou de loco” para cima de si e se matou sozinha.

De todas as versões existentes, nenhuma aponta a improcedência da qualificadora, devendo esta também ser encaminhada ao Conselho de Sentença.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o denunciado JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - fls. 473/484-ID

167252399)

Pois bem.

A materialidade do homicídio e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido estão consubstanciadas no Prontuário de Pronto Atendimento nº 64 (fls. 36/37), Formulário de Encaminhamento ao Serviço de IML (fls. 38), Termo de Apreensão nº 2021.16.334402 (fls. 51), Laudo Pericial nº 2.3.2021.45711-01 (fls. 259/276), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2021.027081-01 (fls. 162/191) e Mapa Topográfico para Localização de Leões (fls. 167/168), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado e Sander Bruno Senabio de Campos (fls. 12/13 e 15/16), da testemunha presencial Helton Fernando dos Santos (fls. 18/19), do irmão do recorrente, Jaconias Custodio do Nascimento (fls. 68/70), da genitora da vítima Marcia de Souza Correa (fls. 74/75), dos irmãos da vítima, Wanderson Correa Gaspar e Marcelo Hugo da Silva Santos (fls. 135/136).

Em Juízo, foram ouvidos Wanderson Correa Gaspar, Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado, Sander Bruno Senabio de Campos, Helton Fernando dos Santos, Jaconias Custodio do Nascimento, Marcia de Souza Correa, Marcelo Hugo da Silva Santos, Juarez Ribeiro Vilela, bem como interrogado o recorrente (fls. 435/445 e Relatório de Mídias de fls. 446).

Dito isso, vejamos o recurso da Defesa.

O homicídio foi, supostamente, praticado em razão do recorrente não aceitar o fim do seu relacionamento com Marcia de Souza Correa [genitora da vítima] e ter decidido vingar-se de Marcos Aurélio Correia Cordeiro [vítima - seu ex-enteado] por acreditar que ele incentivou a separação do casal.

Essa motivação [vingança] tem suporte nos depoimentos prestados na fase judicial por Marcia de Souza Correa, Wanderson Correa Gaspar e Marcelo Hugo da Silva Santos, genitora e irmãos da vítima, respectivamente (Relatório de Mídias de fls. 446).

Atente-se que, ao ser interrogado em Juízo, o recorrente afirmou
“que a vítima era trabalhadora, mas quando se associou a terceiros, passou a incentivar a genitora a separar-se e até acolheu Márcia em sua residência”
(Relatório de Mídias de fls. 446), a corroborar o motivo pelo qual teria cometido o homicídio.

A
“vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 13.8.2021).

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa, a vítima
Marcos Aurélio Correia Cordeiro foi atingida por disparo de arma de fogo no momento em que se encontrava em frente à própria residência, jogando baralho e “tomando tereré”, juntamente com seu irmão Marcelo Hugo da Silva Santos e com o amigo Helton Fernando dos Santos (fls. 18/19 e Relatório de Mídias de fls. 446).

Note-se que não teria ocorrido qualquer desentendimento verbal e/ou agressões físicas entre ofensor e ofendido. A dinâmica que antecedeu o disparos cinge-se, em tese, ao fato do recorrente proferir ofensas verbais à Marcia de Souza Correa, instante em que a vítima teria verbalizado ao recorrente ir pra casa, pois estava bêbado
, consoante depoimentos dos irmãos da vítima,
Wanderson Correa Gaspar e Marcelo Hugo da Silva Santos e da testemunha Helton Fernando dos Santos (Relatório de Mídias - fls. 446.

O disparo de arma de fogo, de forma repentina, contra vítima desarmada - em local público e em
momento de descontração
- pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 3.12.2020).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Logo, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Passa-se ao exame do recurso ministerial.

O recorrente foi preso em flagrante, no local do homicídio, onde também fora apreendida a arma de fogo [revólver Taurus, calibre 38] e munições [intactas e deflagrada], após ser contido por testemunhas e populares.

Durante a instrução probatória, não fora indagado ao recorrente sobre onde e quando adquiriu a arma de foto utilizada no crime, seja pela Defesa, seja pelo órgão ministerial de primeiro grau (Relatório de Mídias de fls. 446).

A genitora da vítima e ex-companheira do recorrente [
Marcia de Souza Correa], assim como o irmão do recorrente [Jaconias Custodio do Nascimento] asseveraram jamais ter visto ele portando qualquer arma de fogo.

Nesse quadro, não há prova da utilização e/ou porte da arma de fogo em ocasião distinta do cometimento do
homicídio
.

Inexistindo, nos autos, elementos de convicção suficientes a indicar a consumação de
porte
ilegal de
arma
de
fogo
de uso permitido e
homicídio
em momentos distintos, afigura-se pertinente a aplicação do princípio da
consunção
(TJMT, AP N.U 0001934-56.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 21.3.2017; RSE N.U 0000026-46.2015.8.11.0048 - Primeira Câmara Criminal - 13.3.2023).

A propósito, destaca-se o seguinte acórdão deste e. Tribunal:

“Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri.
Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada [...], a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia
.”
(RSE NU 1001756-49.2020.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal -

Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 14.7.2020 - grifado)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023